Tribunal: TJDFT
Processo: 0700736-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700736-97.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: GASPARINA RODRIGUES PACHECO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição de valores e pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela agravada GASPARINA RODRIGUES PACHECO contra o banco agravante e outros, na qual a agravada sustenta ter sido surpreendida com o desvio de sua aposentadoria para conta bancária aberta sem seu conhecimento e com descontos decorrentes de contratos de empréstimo bancário que afirma jamais ter celebrado, alegando desconhecer por completo a origem das dívidas. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada na petição inicial, determinando ao banco ora agravante que suspenda imediatamente os descontos relativos ao contrato de empréstimo consignado no 443384973, bem como se abstenha de efetuar qualquer cobrança em desfavor da agravada até ulterior deliberação. Determinou ainda que o corréu BANCO AGIBANK SA se abstenha de realizar cobranças ou movimentações bancárias vinculadas à conta-corrente da agravada, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente ao montante de R$ 10.000,00, para o caso de descumprimento. Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC aptos a autorizar a concessão da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem. Argumenta que inexistem nos autos elementos que evidenciem a verossimilhança das alegações da agravada, afirmando que a discussão sobre eventual inexistência do contrato deve ser objeto de instrução probatória, não podendo servir de fundamento para suspensão imediata dos descontos, sobretudo porque a quantia descontada constituiria contrapartida de valores efetivamente disponibilizados. Aduz que a agravada não comprovou ter sofrido dano iminente ou irreparável, sendo matéria afeta ao mérito e incompatível com provimento liminar que antecipe indevidamente os efeitos da tutela final, e alega que a suspensão dos descontos somente seria possível mediante consignação judicial dos valores questionados, o que não foi realizado. Sustenta que a tutela antecipada causa risco de irreversibilidade e de prejuízo financeiro ao banco, o que vedaria a concessão da medida, nos termos do §3o do art. 300 do CPC, e conclui que a decisão deve ser reformada, seja por ausência de probabilidade do direito alegado pela agravada, seja pela inexistência de perigo de dano apto a justificar a medida de urgência. No tocante à multa cominatória, afirma que a periodicidade diária fixada pelo Juízo de origem é indevida, pois os procedimentos de exclusão e suspensão de consignações nos sistemas do INSS são processados mensalmente, conforme regulamentos administrativos e instruções normativas aplicáveis. Sustenta que a fixação de multa diária gera distorções e pode conduzir a encargos desproporcionais e incompatíveis com a própria dinâmica operacional da autarquia, razão pela qual requer sua revogação ou, alternativamente, sua minoração e adequação à periodicidade mensal. Argumenta que eventual atraso no cancelamento, caso ocorra, não decorrerá de descumprimento, mas de limitações materiais inerentes ao processamento das folhas de pagamento, podendo, inclusive, solicitar-se expedição de ofício ao INSS para esclarecimentos. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito pelo órgão colegiado, sustentando que a manutenção da tutela resultará em prejuízo injustificado ao banco e poderá ensejar enriquecimento sem causa da parte agravada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a decisão recorrida e indeferida a tutela antecipatória, com manutenção dos descontos realizados. Alternativamente, requer a adequação ou redução da multa cominatória fixada pelo Juízo de primeiro grau. Preparo regular no ID 80124678. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Quanto à probabilidade do direito, cumpre consignar, desde já, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 187 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo(s) consumidor(es), cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (art. 393 do CC), inexistência do defeito (art. 14, § 3o, I, do CDC) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). Especificamente na hipótese de culpa exclusiva do ofendido/cliente, desaparece o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor e a conduta do fornecedor do produto ou serviço no mercado. No presente caso, verifica-se que que a agravada alega ter sido vítima de fraude praticada por terceiros, pois teria sido abordada na porta de sua residência, mediante oferta de fornecimento de benefício federal Vale Gás, quando lhe foi solicitada a cópia de seu documento pessoal e uma fotografia, mediante entrega do cartão que daria acesso ao benefício. Pelo que se depreende da narrativa apresentada na petição inicial, as informações colhidas nessa ocasião e as imagens do documento e da fotografia pessoal da recorrida teriam sido utilizados para abertura de uma conta no banco corréu BANCO AGIBANK SA, para o qual foi transferido, sem conhecimento da agravada, o recebimento de sua aposentadoria, e para a qual foram destinados depósitos obtidos em operação de crédito firmada com o banco agravante, sem o conhecimento da recorrida, com posterior transferência de recursos para terceiros. Os extratos bancários e demais documentos juntados aos autos tornam verossímeis as alegações sustentadas na petição, inicial, ainda que a matéria controvertida demande melhor dilação probatória no curso do processo. Se comprovadas as circunstâncias narradas, em que a contratação do empréstimo fomentado pelo banco agravante foi realizada sem nenhuma participação da agravada, mediante atualização de copias de seus documentos e de foto obtida por terceiros por meio ardil, é possível que no julgamento da causa venha a ser reconhecida a falha na prestação de serviços bancários, que consubstancia fortuito interno, pelo fato de a instituição financeira ter viabilizado a realização de operação de crédito por fraudadores. Diante de tais circunstâncias, e da constatação de que a operação de crédito realizada mediante suposta fraude resulta na retenção mensal de R$ 531,30 (quinhentos e trinta e um reais e trinta centavos) sobre o valor da aposentadoria recebida pela agravante, equivalente a um salário mínimo, de modo a prejudicar sua subsistência, verifica-se que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora que justificam a concessão da tutela de urgência deferida pela decisão agravada Destaco, ademais, que apesar de alegar a regularidade da contratação, os argumentos sustentados nas razões recursais estão pautados em argumentos jurídicos abstratos, não abordando especificamente as condições em que se deu o fornecimento do crédito em nome da agravada, sendo que nem mesmo o respectivo instrumento contratual foi juntado aos autos pelo banco agravante. Desse modo, as alegações sustentadas no recurso e as informações prestadas pelo banco agravante nessa fase inicial do processo não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. Além de não se constatar a probabilidade de provimento do recurso, também não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso sejam mantidos os efeitos da decisão agravada. Com efeito, as razões recursais estão pautadas em alegações genéricas a respeito possível enriquecimento da parte adversa, sem que o recorrente indicasse qualquer fato ou circunstância específica, passível de revelar a presença de periculum in mora no caso concreto. Assim, não havendo relevância na argumentação sustentada pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar dano grave e de difícil reparação, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Por fim, destaco que o pedido alternativo de exclusão ou de redução da multa diária fixada pelo Juízo de origem não justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser valorada oportunamente pelo Órgão Colegiado. Com efeito, a decisão, na parte que arbitra o valor da multa, não transita em julgado, sendo possível a redução, como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa e não desnaturar sua finalidade, consoante orientação do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. MULTA APLICADA. REDUÇÃO. ART. 461, § 6o, DO CPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO DO DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. 1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo relator do feito no Tribunal, em nome dos princípios da economia processual e da fungibilidade. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos. (...) (EDcl no Ag 1359051/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 19/05/2011) Contudo tal valoração deve ser realizada diante da mensuração da efetiva incidência da multa, caso não haja cumprimento da decisão judicial, considerando inclusive as justificativas do inadimplemento, de modo que a discussão sobre sua fixação, em abstrato, não justifica a suspensão do provimento jurisdicional resistido. Assim, ainda que a multa cominatória fixada na decisão agravada seja expressiva, com incidência diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (oito mil reais), cabe à agravante cumprir a decisão concessiva da antecipação de tutela, sendo eventual apuração de excesso nas astreintes questão a ser valorada no julgamento de mérito do agravo de instrumento, ou pelo juízo da causa em caso de apresentação de motivo justificável para descumprimento da medida. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator